Tribunal: STF
Processo: ARE 1457554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há omissão na decisão regional nem está caracterizada a hipótese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Dessarte, ainda que o reclamado divirja do que foi decidido, está ileso o artigo 93, IX, da CF. 2. PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS ANUÊNIOS. A decisão do Regional se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual se aplica a prescrição parcial à pretensão de percepção de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios), por se tratar de descumprimento e não de alteração do pactuado. 3. INTEGRAÇÃO DOS ANUÊNIOS. A decisão regional consignou expressamente que os anuênios foram instituídos em substituição aos quinquênios, adicional por tempo de serviço, originalmente estabelecido no regulamento interno do reclamado, vigente à época da admissão do reclamante. Nesse contexto, em se tratando de parcela assegurada em norma regulamentar integrada ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do trabalhador, sua supressão acarretaria alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Inteligência da Súmula nº 51, I, do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 4. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. GERENTE GERAL DE AGÊNCIA. O agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, haja vista que o reclamado logrou demonstrar a configuração de possível contrariedade à Súmula n° 287 do TST. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. GERENTE GERAL DE AGÊNCIA. Do que se infere do quadro fático delineado pelo acórdão regional, o reclamante, durante todo o período não prescrito, exerceu o cargo de gerente geral de agência. Não obstante isso, o Tribunal a quo o enquadrou na exceção do § 2° do art. 224 da CLT, condenando o reclamado ao pagamento de horas extras excedentes à 8ª diária ou à 40ª semanal, bem como horas extras decorrentes do intervalo intrajornada. Dentro desse contexto, tem-se que o Tribunal de origem proferiu decisão contrária ao comando da Súmula n° 287 desta Corte Superior, segundo a qual “a jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerentegeral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT”. Recurso de revista conhecido e provido. C) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 1. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. O Tribunal Regional assentou que, durante a instrução, não foi dada ao reclamado vista do protesto interruptivo da prescrição nº 01933-2009-010- 10-00-3, ajuizado pela CONTEC contra o Banco do Brasil, de modo que seu acolhimento em grau recursal ensejaria violação ao contraditório e à ampla defesa. Diante desse contexto fático, não há ofensa aos artigos 726 e 1.013, §§ 1º e 2º, do NCPC nem contrariedade à Súmula nº 393 do TST. Outrossim, verifica-se que o Regional não emitiu tese sobre a legitimidade da CONTEC para interpor protesto interruptivo, atraindo, portanto, o óbice da Súmula nº 297 desta Corte. Não há falar, assim, em violação do art. 8º, III, da CF, tampouco em contrariedade à OJ nº 359 da SDI-1/TST. 2. LICENÇA-PRÊMIO. Segundo consta do acórdão recorrido, o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de diferenças salariais pelo pagamento incorreto da licença-prêmio. Diante dessa circunstância, a decisão a quo não viola os arts. 5º, caput, e 7º, XXX, da CF e 142 da CLT. 3. DIFERENÇAS SALARIAIS PELO REENQUADRAMENTO. Conforme dispôs o Regional, a norma coletiva que previa os percentuais de 12% e 16% entre os interstícios vigeu em período anterior à nova redação da Súmula nº 277 desta Corte Superior. O entendimento hoje prevalecente neste Tribunal é o de que a nova redação da Súmula nº 277, que consagra a ultratividade das normas coletivas, não é aplicável aos instrumentos normativos celebrados antes de 25/9/2012. 4. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS COMISSIONADOS. CLASSIFICAÇÃO DE MERCADO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não ofende o princípio da isonomia nem configura alteração contratual lesiva a norma interna do reclamado que classifica as suas agências por critérios de localização geográfica e volume de negócios, atribuindo remuneração diferenciada aos gerentes lotados em agências com classificações distintas. Precedentes. Óbice da Súmula nº 333 do TST.



    (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI; 7º, incisos XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente